Tribunal: TJSP
Processo: 2254578-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção Antecipada de Provas. Autora que alega a ocorrência danos causados por vazamento de água na loja da demandada. DECISÃO que indeferiu o pedido de intimação do Perito. INCONFORMISMO da Empresa ré deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção Antecipada de Provas. Autora que alega a ocorrência danos causados por vazamento de água na loja da demandada. DECISÃO que indeferiu o pedido de intimação do Perito. INCONFORMISMO da Empresa ré deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*